Tribunal: STF
Processo: RHC 237846
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Jonael Faria, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 858.212/ES (documentos eletrônicos 64 e 65).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que o recorrente foi “[...] pronunciado em 14/01/2020 pela suposta prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro” (documento eletrônico 13, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, sustenta, em síntese, que:  



    “Em relação ao constrangimento ilegal decorrente do excesso na custódia cautelar, cumpre dizer que além da garantia de acesso ao Poder Judiciário, a ordem constitucional fala em razoabilidade e celeridade da atividade jurisdicional. O acusado tem, assim, o direito público subjetivo de ser julgado dentro de um prazo razoável.



    Sabe-se que o princípio da duração razoável do processo, expressamente previsto na Constituição Federal, traz um conceito aberto, indefinido e indeterminado, que exige a análise de alguns critérios para aferir se a demora é razoável ou não no caso concreto. Tais critérios são, entre outros, (1) a complexidade da causa, (2) o comportamento do juiz, (3) o comportamento das partes e (4) a infraestrutura do órgão judiciário.



    Com todas as vênias que se fazem necessárias, não há particularidades no caso em análise a justificar tamanha demora no julgamento. Não há ‘razoabilidade’ que consiga justificar quase 09 (nove) anos de trâmite processual sem qualquer perspectiva de encerramento do julgamento.



    [...]



    Em caso que também guarda semelhança com a hipótese em julgamento, o Min. Gilmar Mendes concluiu monocraticamente que há manifesto excesso de prazo por parte do Estado quando, mesmo passados mais de 5 anos, não houver julgamento pelo Tribunal do Júri, mas apenas sentença de pronúncia (RHC 213.159/ES).



    Ressalta-se que o extrato da ação penal (documento anexo) é um importante indicativo de eventuais razões para a demora no trâmite processual, o que, juntamente com as informações da autoridade apontada como coatora, trazem os esclarecimentos necessários para a formação de um juízo de valor sobre a duração (razoável ou não) do processo em questão.



    Nesse sentido, importa destacar que o recorrente foi pronunciado há cerca 04 (quatro) anos, em 14/01/2020, sem que até o momento tenhamos sequer a data de seu plenário.



    Ademais, o recurso em sentido estrito interposto pelo paciente teve a última decisão proferida em 06/10/2022, não tendo sido julgado até o momento, em clara mora estatal.



    Não é demais lembrar que o rito do júri não se encerra com a decisão de pronúncia, mas sim com a realização do plenário, o que indica que o recorrente não tem qualquer previsão de ser julgado nos próximos meses (ou anos).



    Com todas as vênias aos julgadores que já se debruçaram sobre o caso, a segregação preventiva do recorrente representa evidente constrangimento ilegal, passível de relaxamento pelo excesso de prazo.



    3. Diante do quadro apresentado nos parágrafos anteriores, sustenta-se ser imprescindível que o Ministro Relator deste recurso ordinário conceda liminar a fim de determinar a imediata soltura da recorrente, ao menos até o julgamento final deste recurso.



    Sabe-se que nenhum obstáculo existe para o deferimento de medidas liminares em sede de habeas corpus. O mesmo raciocínio cabe para o recurso ordinário resultante do remédio constitucional em questão. A melhor doutrina entende que o silêncio da lei não impede a concessão de liminares no writ. A jurisprudência também é nesse sentido.



    4. Em face do exposto, diante da presença dos requisitos necessários, pugna-se pela admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no artigo 102, inciso II, alínea ‘a’ da Constituição Federal. Postula-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário:



    a. em caráter liminar, para garantir a imediata liberdade processual ao recorrente, ao menos até o julgamento deste recurso, e, ao final;



    b. em caráter definitivo, para relaxar a prisão imposta ao recorrente, garantindo o Pretório Excelso que JONAEL FARIA aguarde o trânsito em julgado da ação em liberdade.” (documento eletrônico 74, pp. 2 e 5)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Diante de fundamentada decisão que indefere a liminar na impetração originária, não há que se falar em flagrante ilegalidade a ensejar a superação do enunciado n. 691 do STF. 2. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 64, p. 1)  



    Com efeito, as questões de mérito alegadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024, grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II - Agravo ao qual se nega seguimento.” (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024, grifei)  



    Para além disso, consta de decisão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que “[...] o paciente foi detido em 09/03/2015 por outros crimes, dentre eles receptação, corrupção de menores, formação de quadrilha e posse de arma, não havendo o suposto liame com a prisão do paciente ocorrida nos autos em que o impetrante sustenta o excesso de prazo. Neste sentido, não está comprovada, ab initio, a suposta ilegalidade, já que a decisão de pronúncia, como narra o processado, tratou de crime contra a vida [...]” (documento eletrônico 8, p. 2, grifei). Dissentir dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.199 AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/11/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 232.372 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/10/2023, grifei)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Sala de Estado Maior. Alegação de que o agravante, advogado, não se encontra custodiado em local com instalações e comodidades condignas. 3. Prisão preventiva. Organização criminosa com participação de policiais. 4. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 5. Suposta atuação central do agravante na coordenação e interlocução entre diversos núcleos e integrantes da organização criminosa, inclusive com o envolvimento de agentes de segurança pública, indica periculosidade apta a legitimar a constrição cautelar do acusado. 6. Compreensão diversa demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas corpus. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222.549 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator